Tribunal: TJMT
Processo: 1001528-57.2024.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001528-57.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA ORILDA BONFIM BERTE - CPF: 026.644.401-60 (APELADO), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - CPF: 015.213.501-40 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0452-92 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO PRESTAMISTA (OURO VIDA PRODUTOR RURAL) – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – MORTE DO SEGURADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA INDIRETA – REJEIÇÃO – MÉRITO – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 609 DO STJ – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ESTIPULANTE) E A SEGURADORA – MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO – VENDA CASADA CONFIGURADA – ACRÉSCIMO DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O CAPITAL SEGURADO – PREVISÃO EXPRESSA NAS PROPOSTAS DE ADESÃO – MANUTENÇÃO – DANOS MATERIAIS – RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS E CUSTAS DE EXECUÇÕES AJUIZADAS INDEVIDAMENTE PELO BANCO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
MANTIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA À LEI No 14.905/2024 E TEMA 1368 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (Art. 370, CPC). Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia médica indireta quando a documentação nos autos é suficiente e a seguradora não exigiu exames prévios, tornando a prova técnica irrelevante para aferir o elemento subjetivo da má-fé.

Nos termos da Súmula 609 do STJ, a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado, ônus que compete à seguradora.

Há responsabilidade solidária entre o Banco (estipulante) e a Seguradora quando ambos pertencem ao mesmo grupo econômico e a contratação do seguro ocorre dentro da agência bancária como condição para liberação de crédito rural (venda casada), gerando no consumidor a justa expectativa de quitação do débito em caso de sinistro.

Deve ser mantido o acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o capital segurado quando tal percentual está expressamente previsto na Proposta de Seguro assinada pelas partes, visando a cobertura de encargos e juros da dívida rural.

A negativa indevida de cobertura que força a viúva do segurado a sofrer execuções judiciais e a arcar com honorários advocatícios gera dano material emergente, passível de ressarcimento.

A recusa injustificada de pagamento de seguro de vida em momento de luto, somada à insegurança patrimonial imposta à beneficiária, extrapola o mero descumprimento contratual e caracteriza dano moral indenizável.

Valor da indenização por danos morais (R$20.000,00) mantido por estar em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Critérios de correção monetária e juros de mora que já observam a transição para a Taxa Selic nos termos da Lei no 14.905/2024 e do entendimento firmado no Tema 1.368 do STJ.

Sentença mantida em todos os seus termos. Recursos desprovidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS No 1001528-57.2024.8.11.0025

APELANTES:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS E OUTRO

APELADA:

MARIA ORILDA BONFIM BERTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Patrick Coelho Campos Gappo
, da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação de Cobrança c/c Dano Moral e Material no 1001528-57.2024.8.11.0025, ajuizada por
MARIA ORILDA BONFIM BERTE
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento da indenização securitária correspondente ao valor do saldo devedor das operações de crédito na data do sinistro, acrescido de 20% (vinte por cento), referente aos contratos/operações no 4004642-7, 222606685 e 4004653-2, determinando que o valor seja utilizado prioritariamente para quitação das operações, atualizado desde a contratação de cada apólice, utilizando o índice IPCA até 28/08/2024 e, a partir desta data, apenas a Taxa Selic e juros de mora, a partir da citação, à razão de 1% ao mês até 28/08/2024 e, após essa data, apenas a Taxa Selic.

Condenou, ainda, ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, relativos a honorários e débitos pagos em processos executivos decorrentes da negativa, corrigido pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação até 28/08/2024; após essa data, aplicação exclusiva da Taxa Selic (Lei no 14.905/24); além de danos morais fixados em R$20.000,00 (vinte mil reais), corrigido pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% ao mês desde a citação, custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A primeira apelante,
Brasilseg Companhia de Seguros
, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento da produção de prova pericial médica indireta e da expedição de ofícios a hospitais impediu a demonstração da má-fé do segurado, que omitiu ser portador de hipertensão arterial e insuficiência cardíaca desde 2014.

No mérito, alega que a doença preexistente é risco excluído e que o segurado violou o princípio da boa-fé objetiva ao prestar declarações falsas no ato da contratação.

Defende a inexistência de venda casada, afirmando que a adesão ao seguro é opcional e formalizada em documento distinto.

Insurge-se contra o acréscimo de 20% sobre o capital segurado por ausência de previsão contratual e afirma que os danos materiais são indevidos, pois não participou das ações de execução e os honorários de terceiros não podem lhe ser imputados.

Refuta a ocorrência de danos morais, classificando o fato como mero inadimplemento contratual, e pugna pela aplicação da Taxa Selic conforme o Tema 1.368 do STJ e a Lei no 14.905/2024.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para cassar a sentença por cerceamento de defesa ou, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais; subsidiariamente, a exclusão do adicional de 20% (vinte por cento), dos danos materiais, morais e a retificação dos critérios de correção (Id. 349337936).

O segundo apelante,
Banco do Brasil S/A
, argumenta em suas razões a inexistência de responsabilidade solidária, alegando ter atuado apenas como estipulante intermediário e que a decisão sobre a cobertura cabe exclusivamente à seguradora.

Nega a prática de venda casada, apontando que a carta de adesão demonstra a opcionalidade do seguro.

No tocante aos danos materiais, afirma que o ajuizamento de execuções foi um exercício regular de direito diante da mora e da negativa securitária.

Rechaça a condenação por danos morais por ausência de ato ilícito próprio e questiona o acréscimo de 20% (vinte por cento) na indenização, sustentando que deve haver limitação ao capital segurado previsto na apólice.

Pede a aplicação da Taxa Selic como índice único e aponta cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial.

A par do exposto, requer o provimento do recurso para afastar a solidariedade, excluir as condenações por danos materiais e morais, afastar o acréscimo de 20% (vinte por cento) e uniformizar a atualização monetária pela SELIC (Id. 349337940).

A apelada,
Maria Orilda Bonfim Berte
, apresentou contrarrazões ao recurso da Brasilseg, defendendo o afastamento da preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado é o destinatário das provas e o processo continha elementos suficientes para o julgamento.

No mérito, sustenta que a seguradora não exigiu exames médicos prévios e não comprovou a má-fé do segurado, aplicando-se a Súmula 609 do STJ.

Reitera que a contratação configurou venda casada imposta pelo banco para a liberação de crédito rural.

Defende a manutenção dos danos materiais pelos gastos com honorários nas execuções e dos danos morais pelo abalo sofrido diante da insegurança patrimonial no momento do luto.

Requereu o não acolhimento da preliminar e o desprovimento integral do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (Id. 349337947).

Em resposta ao recurso do Banco do Brasil, a apelada reforça a legitimidade passiva e a solidariedade da instituição financeira, por integrar a cadeia de consumo e ser a beneficiária direta do seguro prestamista.

Afirma que a conduta do banco ao impor o seguro e posteriormente ajuizar execuções mesmo ciente do sinistro gerou nexo causal para os danos materiais e morais.

Sustenta que o percentual de 20% adicional é previsto contratualmente para cobrir encargos da dívida e deve ser mantido.

Rebate a tese de cerceamento de defesa e pede a manutenção da técnica de atualização monetária fixada na sentença.

Requereu o afastamento da preliminar e o desprovimento integral do recurso interposto pelo Banco do Brasil (Id. 349337948).

Preparo recolhido (Id. 350754877).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
MARIA ORILDA BONFIM BERTE
, reconhecendo o dever das rés de quitarem três cédulas rurais pignoratícias em virtude do falecimento do segurado Waldemir João Berte, marido da autora.

A controvérsia reside na legalidade da negativa de cobertura securitária sob o argumento de doença preexistente, na existência de venda casada, na responsabilidade solidária da instituição financeira e na configuração de danos morais e materiais.

Em síntese, o segurado contratou financiamentos rurais junto ao Banco do Brasil, aos quais foram vinculadas apólices de seguro prestamista.

Após o óbito do produtor rural, a seguradora recusou a indenização alegando que o falecido omitiu ser portador de hipertensão e insuficiência cardíaca desde 2014, o que motivou o banco a ajuizar execuções contra a viúva.

Inicialmente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa suscitada por ambos os apelantes em razão do indeferimento da prova pericial e da expedição de ofícios, esta não merece prosperar.

O magistrado, como destinatário da prova, agiu em conformidade com o artigo 370 do Código de Processo Civil ao julgar antecipadamente a lide, uma vez que a documentação médica acostada já era suficiente para o deslinde da questão.

A controvérsia não era sobre a existência técnica da doença, mas sobre o dever jurídico de indenizar diante da ausência de exames prévios por parte da seguradora, tornando a perícia inútil para comprovar o elemento subjetivo da má-fé no ato da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO – RECUSA DO PAGAMENTO POR PARTE DA SEGURADORA –
ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA
– MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a seguradora deixou de adotar providências necessárias, tais como a realização de exames clínicos prévios, não pode pretender se eximir do pagamento do prêmio do seguro, sob a alegação de má-fé e omissão de informações do segurado, porquanto assumiu os riscos do negócio.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015263-38.2022.8.11.0055, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024)

No mérito, a sentença deve ser integralmente mantida.

Aplica-se ao caso a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ser ilícita a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração inequívoca de má-fé do segurado.

No presente caso, a seguradora aceitou a proposta e recebeu os prêmios sem realizar qualquer averiguação clínica, assumindo o risco do contrato.

A má-fé não pode ser presumida, e o contexto de "venda casada" reforça a vulnerabilidade do consumidor, que adere ao seguro como condição imposta para a obtenção de crédito rural, muitas vezes sem a devida transparência sobre as cláusulas restritivas.

A responsabilidade solidária do Banco do Brasil é patente, uma vez que a instituição financeira atua na cadeia de fornecimento, comercializa o produto em suas agências, beneficia-se diretamente da garantia para quitação do crédito e pertence ao mesmo conglomerado econômico da seguradora, conforme a teoria da aparência e os artigos 7o e 25 do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C RECONVENÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DA DEVEDORA. PURGA DA MORA. POSTERIOR QUITAÇÃO SECURITÁRIA DO CONTRATO. RECEBIMENTO DÚPLICE DO CRÉDITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA APARÊNCIA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, vinculada a seguro prestamista. A sentença extinguiu a ação principal em razão da purga da mora e julgou procedente a reconvenção para declarar quitado o contrato, determinar a restituição dos valores depositados judicialmente, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e determinar a baixa do gravame do veículo. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber: (i) se a posterior quitação do contrato mediante indenização securitária descaracteriza a legitimidade da cobrança anteriormente exigida do espólio por meio da purga da mora; (ii) se a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da negativa ou demora na regulação do seguro prestamista; e (iii) se a apreensão do bem e a exigência de pagamento integral da dívida configuram dano moral indenizável. III. Razões de decidir A contratação de seguro prestamista vinculado ao financiamento tinha por finalidade assegurar a quitação do saldo devedor em caso de falecimento da segurada, circunstância efetivamente ocorrida e posteriormente reconhecida mediante pagamento da indenização securitária. O recebimento, pela instituição financeira, dos valores oriundos da purga da mora e, posteriormente, da indenização securitária destinada à quitação do mesmo contrato caracteriza recebimento em duplicidade e enriquecimento sem causa, impondo a restituição integral dos valores indevidamente percebidos. A purga da mora realizada pelo espólio não impede o reconhecimento posterior da inexigibilidade do débito, diante da superveniência de fato extintivo da obrigação consistente no pagamento securitário, incidindo a teoria do pagamento indevido superveniente.
A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pelos danos relacionados ao seguro prestamista comercializado em conjunto com o contrato bancário, à luz da teoria da aparência e da responsabilidade solidária prevista no CDC, sobretudo quando atua como estipulante e intermediária da contratação securitária.
A manutenção da cobrança, a apreensão do veículo e a exigência de pagamento integral da dívida, mesmo diante da existência de cobertura securitária apta à quitação do contrato, configuram falha na prestação do serviço e extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, ensejando reparação por danos morais. O valor fixado a título de indenização por dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O posterior pagamento de indenização securitária vinculada a seguro prestamista descaracteriza a exigibilidade da dívida anteriormente adimplida mediante purga da mora, impondo a restituição dos valores recebidos em duplicidade pela instituição financeira. 2.
A instituição financeira que comercializa seguro prestamista vinculado ao contrato bancário responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço securitário
. 3. A apreensão de bem e a exigência de pagamento integral da dívida, apesar da existência de cobertura securitária apta à quitação do contrato, configuram dano moral indenizável.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10135527720248110006, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/05/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2026)

Quanto ao acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o capital segurado, este não representa qualquer excesso, pois consta expressamente nas propostas de adesão assinadas pelas partes que o capital segurado corresponderia ao saldo devedor acrescido de tal percentual para fazer frente a encargos e juros da operação.

Diferente do que sustentam as recorrentes, o valor da indenização não deve se limitar ao saldo devedor nominal, mas sim observar a regra de cálculo expressamente prevista nas Propostas de Seguro no 3978451 e 3989303 (Ids. 349337853 e 349337854).

No referido documento, especificamente na segunda página, no tópico que disciplina a apuração do capital segurado, consta de forma clara e inequívoca a seguinte cláusula:
“O capital segurado total da operação rural corresponde ao valor do saldo devedor na data de contratação desse seguro,
acrescido de 20% (vinte por cento)
”
.

Referida previsão não constitui uma 'indenização suplementar' aleatória ou enriquecimento sem causa da autora, mas sim uma técnica de garantia própria do Seguro Ouro Vida Produtor Rural. Sua finalidade é assegurar que o capital segurado seja suficiente para liquidar não apenas o principal da dívida, mas também os encargos financeiros, juros remuneratórios e moratórios, tributos e demais despesas acessórias que naturalmente se acumulam sobre o crédito rural desde a contratação até a data da liquidação do sinistro.

Tratando-se de contrato de adesão, as cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

Portanto, tendo a seguradora estipulado voluntariamente esse percentual adicional em suas condições gerais, não pode agora, no momento do pagamento, pretender o afastamento de norma que ela mesma redigiu e utilizou como base para o cálculo do prêmio pago pelo segurado.

Assim, a manutenção do acréscimo de 20% (vinte por cento) é medida de rigor para fiel cumprimento do contrato.

Sob essa perspectiva, confira-se o apontamento do TJ-PR:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA QUE AS PARTES APRESENTEM CÁLCULO COM A DEVIDA OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL. – CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA QUE PREVIU QUE O CAPITAL SEGURADO CORRESPONDE AO VALOR INICIAL DO CRÉDITO RURAL CONTRATADO PELO SEGURADO, OU SALDO DEVEDOR EM CASO DE RENOVAÇÃO,
ACRESCIDOS DE 20% (VINTE POR CENTO) PARA CONSIDERAR AS DESPESAS DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO
. – DATA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO QUE PERFAZ QUESTÃO INCONTROVERSA. CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA QUE SE DEU DE FORMA ACESSÓRIA À CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE DIRIMIDAS NO JULGADO E QUE NÃO FORAM OBJETO DE OPORTUNA INSURGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00585405920198160000 PR 0058540-59.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 16/03/2020, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2020)

No tocante aos
danos materiais
, estes são devidos, pois a recusa indevida da seguradora forçou a viúva a suportar custas e honorários advocatícios em processos executivos que sequer deveriam ter existido caso a dívida tivesse sido quitada pelo seguro no momento do sinistro. O nexo causal entre a negativa ilícita e o prejuízo patrimonial da autora é direto.

Na verdade, a reparação material, neste caso, fundamenta-se no princípio da reparação integral (
restitutio in integrum
), preceituado pelos artigos 389, 402 e 927 do Código Civil.

É nítido o nexo de causalidade direto e imediato entre a conduta ilícita das rés — ao negarem a cobertura securitária sob pretexto infundado — e o prejuízo financeiro concreto sofrido pela apelada. Ao deixar de liquidar o saldo devedor das cédulas rurais no tempo oportuno (data do óbito em 16/04/2021), as recorrentes deram causa ao inadimplemento das obrigações e ao consequente ajuizamento das Ações de Execução de Título Extrajudicial no 1002563-23.2022.8.11.0025 e 1000479-15.2023.8.11.0025.

Nessas demandas executivas, a autora foi compelida a firmar acordos judiciais para evitar a constrição de seus bens, nos quais foram incluídos honorários advocatícios de sucumbência e encargos moratórios que somam cifras expressivas (superiores a R$100.000,00), elevando substancialmente o passivo do espólio. Tais despesas representam um dano emergente real, uma vez que constituem um decréscimo patrimonial que a recorrida não teria experimentado se a função econômica e social do seguro prestamista — que é justamente garantir a solvabilidade da dívida em caso de morte — tivesse sido respeitada.

Portanto, não se trata de transferir para a seguradora o custo de honorários contratuais de forma genérica, mas de responsabilizá-la pelas despesas processuais e honorários sucumbenciais de outras lides que ela própria provocou ao não cumprir sua obrigação contratual principal.

Assim, a condenação ao ressarcimento desses valores pagos, a serem devidamente apurados em liquidação de sentença mediante prova do desembolso, é medida imperativa para restaurar o equilíbrio patrimonial da consumidora, evitando que ela suporte o ônus financeiro decorrente exclusivamente da mora injustificada das apelantes.

Por fim, os
danos morais
restaram configurados, pois a conduta das rés extrapolou o mero inadimplemento contratual.

É cediço que o simples descumprimento de um pacto, por si só, nem sempre gera abalo extrapatrimonial; contudo, no caso em exame, a negativa de cobertura ocorreu em um cenário de extrema vulnerabilidade da recorrida.

A autora, além de enfrentar o luto pela perda repentina do cônjuge — que era o provedor e responsável pela gestão da atividade rural —, viu-se desamparada justamente pela instituição em que o casal depositava confiança há décadas.

A conduta das rés foi particularmente gravosa ao submeter a viúva à angústia de ser demandada judicialmente. Em vez de receber a tranquilidade e a segurança financeira prometidas pelo seguro prestamista, a apelada foi surpreendida com citações judiciais e o risco iminente de perda do patrimônio familiar, o que agrava severamente o estado de aflição psicológica e o sentimento de impotência.

O seguro de vida tem por finalidade precípua o amparo aos dependentes no momento de maior fragilidade, de modo que a sua recusa injustificada, baseada em tese jurídica já superada pelos tribunais superiores (Súmula 609 do STJ), fere a dignidade da consumidora e viola o princípio da boa-fé objetiva.

Quanto ao montante indenizatório, o valor de
R$20.000,00
(vinte mil reais) revela-se proporcional e razoável. Tal quantia mostra-se adequada para compensar o sofrimento experimentado pela autora, sem representar enriquecimento ilícito, ao mesmo tempo em que atende ao caráter punitivo-pedagógico da medida. Este último aspecto é fundamental para desestimular que grandes conglomerados econômicos, como os ora apelantes, continuem a adotar a prática de negar coberturas de forma genérica e arbitrária, transferindo indevidamente ao consumidor o ônus de buscar o Poder Judiciário para ver cumprida uma obrigação clara e legítima.

Destaca-se que a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ÓBITO DO SEGURADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE CNH. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO NÃO DEMONSTRADO. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1. A seguradora possui legitimidade passiva para responder por ação que discute negativa de cobertura em seguro prestamista, ainda que vinculado a contrato de financiamento. 2. A condução de veículo sem habilitação não exclui, por si só, a cobertura securitária, exigindo-se prova do nexo causal para caracterizar agravamento intencional do risco. 3.
A negativa indevida de cobertura em seguro prestamista gera dano moral indenizável
. 4. A Lei no 14.905/2024 incide sobre atualização e juros fixados em sentença proferida sob sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 406, 757, 768 e 769; CPC, arts. 14 e 373, II; CDC, arts. 6o, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.393.963/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.112.291/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.04.2024; Súmula no 620/STJ.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10210478920218110003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/02/2026, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2026)

Sobre a atualização monetária, a sentença já se adequou à Lei no 14.905/2024 e ao Tema 1.368 do STJ ao prever a transição para a Taxa Selic a partir de agosto de 2024, inexistindo reforma a ser feita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade, com a
majoração
dos honorários advocatícios em sede recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026